Tribunal: STF
Processo: Pet 10122
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Petição. Notitia criminis. Crime contra a honra. Representação policial pela instauração de inquérito. Inadmissibilidade. Fatos idênticos aos narrados na Pet 10.002. Punibilidade do agente extinta. Arquivamento.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de notícia de crime encaminhada a esta Suprema Corte pela Polícia Judiciária Federal, “para conhecimento e deliberação quanto à instauração de inquérito” (eDoc. 3, fl. 53) voltado a apurar possível crime contra a honra do Deputado Federal Eduardo Nantes Bolsonaro, supostamente praticado pelo também Deputado Federal Nicolino Bozzella Júnior. 



    O expediente em questão teve origem no Boletim de Ocorrência Eletrônico nº 1726/2021, registrado pela suposta vítima, em 29.4.2021, no 27º Distrito Policial da Polícia Civil do Estado de São Paulo, do qual se colhe a seguinte narrativa fática (eDoc. 3, fls 03-05):



    “Comparece nesta distrital o deputado federal Eduardo Bolsonaro, informando que, nesta data, por volta das 10h40min, no desembarque no aeroporto de Congonhas, avistou o também deputado federal Júnior Bozzela, o qual estava sentado e fez menção de cumprimentá-lo. Entretanto, a vítima recusou- -se a fazê-lo em razão de divergências passadas. 



    Ocorre que, nesta mesma data, a vítima tomou conhecimento de uma entrevista do deputado federal Júnior Bozzella ao ‘blogueiro’ (...) Cláudio Dantas da plataforma digital ‘O Antagonista’, sustentando que, nesta data, a vítima o teria ameaçado no desembarque do aeroporto de Congonhas. Disse expressamente na entrevista [que] ‘algumas pessoas que estavam no entorno ouviram algumas ameaças mais graves. Nesse sentido de que ele tivesse uma faca ou alguma coisa nessa direção. Que queria me matar’ (sic). Ademais, também sustentou o deputado Júnior Bozzella de que o deputado federal, ora vítima, teria, ‘com o dedo em riste, dito algumas outras palavras, algumas agressões, vocabulário que não vale a pena reproduzir ao espectador’ (...).



    Deseja acrescentar também a vítima que fora veiculado no blog ‘O Antagonista’, em relação aos fatos apresentados neste expediente, que ‘Eduardo Bolsonaro chamou a atenção hoje em Congonhas ao gritar impropérios contra Júnior Bozzella, vice- -presidente do PSL. A discussão foi testemunhada por vários passageiros. O filho 03 de Jair Bolsonaro xingou e fez ameaças de agressão física ao deputado antibolsonarista’.” 



    Os autos foram inicialmente distribuídos ao Ministro Luís Roberto Barroso (eDoc. 12). Feita redistribuição ao meu Gabinete (eDoc. 33), na data de ontem (16.8.2022), em virtude de “prevenção gerada pela PET 10.002” (eDoc. 31), vieram-me conclusos os autos.



    É o relatório. Decido.



    2. Observo que os fatos subjacentes à representação policial sub examine guardam fiel identidade com a causa petendi de queixa-crime anteriormente aforada, nesta Suprema Corte, pelo Deputado Federal Eduardo Nantes Bolsonaro contra o (também) Deputado Federal Nicolino Bozzella Júnior (Júnior Bozzela) e que deu origem à Pet 10.002/SP, de minha relatoria.



    Sobredita ação penal privada, cabe registrar, já foi resolvida mediante autocomposição das partes, cujos termos foram por mim homologados em decisão datada de 03.5.2022, para efeito de – tendo presente a desistência acordada e formalizada pelo Querelante – declarar extinta a punibilidade do Querelado quanto aos fatos objeto daquela imputação penal (eDoc. 53 da Pet 10.002). 



    Nesse contexto, uma vez cessada a punibilidade do agente por decisão com trânsito em julgado (eDoc. 59 da Pet 10.002), a abertura de inquérito proposta pela autoridade policial esbarra no comando inscrito nos art. 21, XV, d, e 231, § 4º, d, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Despicienda, desse modo, a prévia oitiva da Procuradoria-Geral da República para manifestar-se sobre a representação policial em causa, presente, icto oculi, a manifesta inadmissibilidade do encaminhamento proposto.



    Ante o exposto, forte no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente Petição.



    Publique-se. Arquive-se, dando-se baixa no sistema processual desta Casa.



    Brasília, 17 de agosto de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora